Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-67.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, o conjunto probatório demonstra que a parte autora, de maneira livre e voluntária, firmou contrato de empréstimo com a instituição financeira ré e, após a disponibilização do valor em conta de sua titularidade, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta bancária de titularidade de terceiro estranho à relação contratual questionada.
2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC.
3. Recurso conhecido e não provido.